Tribunal: TJSP
Processo: 1000203-53.2018.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000681324
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração Cível no
1000203-53.2018.8.26.0344/50000, da Comarca de Marília, em que são embargantes COUTO
ROSA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE2 LTDA. e CIPASA DESENVOLVIMENTO
URBANO S/A, é embargado THIAGO FERREIRA MARTINS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores ANTONIO
RIGOLIN (Presidente), ADILSON DE ARAUJO E CARLOS NUNES.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos de Declaração Cível No 1000203-53.2018.8.26.0344/50000 – Marília – VOTO No 45598 - 2 -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1000203-53.2018.8.26.0344/50000
Comarca:MARÍLIA 5a Vara Cível
Juiz: Angela Martinez Heinrich
Embargtes: Couto Rosa Empreendimentos Imobiliários Spe2 Ltda. e Cipasa
Desenvolvimento Urbano S/A
Embargado: Thiago Ferreira Martins
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO
OU
OBSCURIDADE.
FINALIDADE
DE
REVISÃO
DO
JULGADO.
INADMISSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.
Voto no 45.598
Visto.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
COUTO ROSA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE2 LTDA e
CIPASA DESENVOLVIMENTO URBANO S/A. frente a acórdão que, em
ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores pagos
proposta por THIAGO FERREIRA MARTINS, deu parcial provimento ao
recurso de apelação interposto.
Aduzem as embargantes que houve obscuridade no
julgado, “visto que conforme se comprova, não há qualquer abusividade
na retenção de 30% (...) dos valores pagos” (fl. 4). Também apontam a
ocorrência de omissão, “no que tange a responsabilização do Embargado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos de Declaração Cível No 1000203-53.2018.8.26.0344/50000 – Marília – VOTO No 45598 - 3 -
ao pagamento da taxa de fruição”, e pugnam pelo “reconhecimento do
direito a retenção da taxa de fruição, em razão da ocupação do lote pelo
Embargado e consequente indisponibilidade do bem” (fl. 5).
Recurso tempestivo.
É o relatório.
2. O julgado expressou de forma suficientemente clara,
exaustiva e coerente a interpretação alcançada pela Turma Julgadora a
respeito da matéria submetida a exame.
Nenhuma omissão ou obscuridade existe, de modo a não
deixar qualquer possibilidade de dúvida quanto aos fundamentos
apresentados para a solução adotada, bem se evidenciando que todos
os argumentos expostos pelas embargantes não visam buscar
esclarecimento do julgado, mas verdadeiramente se dirigem à revisão do
que se decidiu, o que se mostra inadmissível neste âmbito.
Houve adequada análise do conjunto probatório e cuidou-
se de consignar, com amparo em elementos expressamente indicados,
as razões que motivaram o convencimento e permitiram alcançar a
conclusão manifestada, com adequada abordagem à luz da sistemática
legal e com o enfrentamento de todos os temas.
No concernente a questão relacionada ao percentual de
retenção, cuidou-se de esclarecer que o C. Superior Tribunal de Justiça
adotou, em recente decisão, a taxa de 25%, independentemente da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos de Declaração Cível No 1000203-53.2018.8.26.0344/50000 – Marília – VOTO No 45598 - 4 -
ocupação da unidade imobiliária, tendo esta Turma Julgadora aderido à
orientação.
Por outro lado, no que diz respeito ao pedido de
indenização pela fruição do imóvel, apontou-se que as rés, ora
embargantes, não demonstraram que o autor tenha iniciado qualquer tipo
de construção no local, tratando-se, portanto, da compra de um lote, um
terreno sem edificação, o que afasta a pretendida reparação.
Trata-se da manifestação do convencimento com base
nos elementos constantes dos autos.
O texto é suficientemente claro e não enseja qualquer
dúvida de entendimento.
Enfim, nada existe a completar ou esclarecer, tendo o
acórdão abordado todas as questões pertinentes ao tema e exaurido
plenamente a matéria relevante. Não se presta o presente recurso a
reavivar a discussão da matéria apreciada para obter revisão do que se
decidiu.
3. Ante o exposto, rejeito os embargos.
ANTONIO RIGOLIN
Relator